Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor ajuizou ação de declaração de simulação contra o espólio de sua mãe e o de sua irmã, sem juntar respectivos termos de inventariante, para regularização do polo passivo da demanda. 1.1. À luz do contraditório e ampla defesa, concedido ao autor prazo de 15 dias para emendar à inicial, sob pena de indeferimento, a fim de juntar aos autos os mencionados termos. Nenhuma nulidade de sentença no ponto. 1.2. “2. O enunciado da decisão não surpresa (art. 10 do CPC) não se aplica a toda e qualquer decisão desfavorável, senão quando a oitiva da parte impactada tem propensão de modificar o provimento. No caso, o indeferimento liminar da ação rescisória supõe a ausência dos pressupostos de cabimento, falha insuperável pela oitiva da parte impactada. Desse modo, não há falar-se em omissão pelo indeferimento direto da inicial. (....)” (AgInt no REsp n. 1.849.121/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)
2. Conforme art. 321 do CPC, o magistrado, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará ao autor que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 2.1. No caso, não atendido o comando da emenda à inicial pela parte, escorreita a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito
3. Recurso conhecido e desprovido.